Tribunal: TJBA
Processo: 8005504-11.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

APELAÇÃO CÍVEL n. 8005504-11.2025.8.05.0113

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIZE PACHECO MAGALHÃES

Advogada: LUCIANA PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado: RICARDO LOPES GODOY

Ementa
: DIREITO
MATERIAL
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORA
L
. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença prolatada em Ação Indenizatória, movida em desfavor do Banco do Brasil S.A., cujo teor extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Ritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, para o ajuizamento de Ação Indenizatória, por supostos desfalques e má gestão da conta individual do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1150, estabelece que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo
dies a quo
é a data em que o titular tem ciência inequívoca do prejuízo.

A Primeira Câmara Cível do TJBA interpreta, em consonância com o STJ, que a ciência inequívoca do prejuízo se consuma no momento do saque integral da conta, ocasião em que o beneficiário tem contato direto com o saldo disponível, podendo aferir eventual irregularidade ou defasagem.

No caso concreto, a Suplicante efetuou o saque do saldo do PASEP em 23.05.2013, iniciando-se a contagem da prescrição, a qual já se encontrava fulminada, quando do ajuizamento da lide primeva (20.06.2025).

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8005504-11.2025.8.05.0113
, oriundos da Comarca d
e Itabuna
,
tendo como Apelante

MARIZE PACHECO MAGALH
Ã
ES
,
sendo
Apelad
o o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

AO RECURSO
.